Tribunal: STJ
Processo: 2249923-79.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170290 - SP
(2022/0217278-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: R F L
EMBARGANTE
: F F L
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
EMBARGADO
: A S DOS R
EMBARGADO
: F A N M
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração de similitude fática para o
dissídio e aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por não apreciar a
tese de que as pesquisas patrimoniais (DOI, DITR e CAFIR) seriam inéditas; e (ii)
saber se há erro material decorrente da premissa de “renovação” das diligências,
com pedido de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de modo suficiente as alegações sobre
a suposta inediticidade das pesquisas (DOI, DITR e CAFIR), reafirmando a
ausência de elementos concretos e a ineficácia de tentativas recentes, com
aplicação dos óbices processuais pertinentes.
5. Não se verifica erro material, porque não há incorreção evidente ou inexatidão
gráfica; a pretensão busca infirmar premissas fáticas firmadas, providência
inviável em embargos de declaração e obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56111761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dbeb209-e183-42fb-a38e-f0ebbdaf1932

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 4, 139, IV, 489, §1o, IV e VI, 494, II,
Dispositivos relevantes citados:
789, 797, 824, 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, 1.023, §2o, 1.024, §4o e 1.026,
§2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4dbeb209-e183-42fb-a38e-f0ebbdaf1932

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2170290 - SP
(2022/0217278-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: R F L
EMBARGANTE
: F F L
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
EMBARGADO
: A S DOS R
EMBARGADO
: F A N M
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração de similitude fática para o
dissídio e aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por não apreciar a
tese de que as pesquisas patrimoniais (DOI, DITR e CAFIR) seriam inéditas; e (ii)
saber se há erro material decorrente da premissa de “renovação” das diligências,
com pedido de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de modo suficiente as alegações sobre
a suposta inediticidade das pesquisas (DOI, DITR e CAFIR), reafirmando a
ausência de elementos concretos e a ineficácia de tentativas recentes, com
aplicação dos óbices processuais pertinentes.
5. Não se verifica erro material, porque não há incorreção evidente ou inexatidão
gráfica; a pretensão busca infirmar premissas fáticas firmadas, providência
inviável em embargos de declaração e obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
CPC, arts. 4, 139, IV, 489, §1o, IV e VI, 494, II,
Dispositivos relevantes citados:
789, 797, 824, 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, 1.023, §2o, 1.024, §4o e 1.026,
§2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
R F L opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 585-590, que
examinou agravo interno interposto contra decisão em agravo em recurso especial,
mantendo os óbices de inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de demonstração de similitude fática
para o dissídio, aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e concluiu pelo desprovimento
do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 585-586):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISAS PATRIMONIAIS (DOI, DITR, CAFIR). AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, I, II e III, parágrafo único, II, do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ;
ausência de demonstração de similitude fática para o dissídio; e aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, em que se pediu a
expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil para pesquisas patrimoniais (DOI,
DITR e CAFIR).
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento das diligências por ausência de elementos que evidenciassem
alteração patrimonial e pela ineficácia de tentativas recentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão estadual quanto à análise de fundamentos e
pedidos específicos relacionados às diligências patrimoniais; (ii) verificar se é
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

cabível, em sede de recurso especial, o reexame da decisão que indeferiu a
expedição de ofícios para pesquisas patrimoniais (DOI, DITR e CAFIR), à luz dos
princípios da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou, de
modo suficiente, os pontos necessários, explicitando as razões do indeferimento à
luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. As pesquisas patrimoniais podem ser reiteradas quando observada a
razoabilidade; no caso, faltam elementos concretos ou indícios de alteração
financeira que justifiquem renovação das diligências.
7. A modificação das premissas fáticas quanto à inexistência de bens e de indícios
demanda revolvimento probatório, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O julgado recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, atraindo a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial permanece prejudicado quando incide óbice da Súmula
n. 7 sobre a mesma questão jurídica analisada.
10. O prequestionamento ficto não afasta os óbices aplicados, à míngua de
elementos que superem as premissas fáticas firmadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão
que enfrenta de forma clara os fundamentos invocados pela parte, ainda que de
forma contrária ao seu interesse. 2. A reavaliação da necessidade de diligências
patrimoniais na execução exige reexame de fatos e provas, sendo incabível na via
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ
admite o indeferimento de diligências patrimoniais quando ausentes elementos
concretos que indiquem alteração na situação do devedor, hipótese que atrai a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4, 139, 489, 1.022, 789, 797, 824
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão e erro
material, porque o acórdão embargado teria adotado a premissa equivocada de que
as diligências patrimoniais (DOI, DITR e CAFIR) seriam “renovação”, quando,
segundo afirma, seriam medidas inéditas nunca realizadas na origem.
Afirma que o acórdão não apreciou o ponto específico de que não se
tratava de reiteração, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e
justificaria o acolhimento com efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

Requer o acolhimento dos embargos, com esclarecimento da omissão e
correção do erro de premissa, inclusive com efeitos modificativos, com
fundamento no
III, do Código de Processo Civil, bem como nos arts.
art. 1.022,
494, II, 1.023, §2o, e 1.024, §4o, do Código de Processo Civil.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fls. 602-603).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e erro material quanto à premissa de
“renovação” das diligências patrimoniais.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inédita realização das pesquisas DOI, DITR e CAFIR não teria sido analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 588-589):

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado em execução de
título extrajudicial, no qual se discutiu pedido de expedição de ofícios à Receita
Federal do Brasil para realização de pesquisas patrimoniais (DOI, DITR e CAFIR).
A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento das medidas por ausência de elementos que evidenciassem alteração
da situação patrimonial dos executados, destacando a ineficácia das tentativas
recentes. [...] Nas razões do agravo interno, sustenta omissão não sanada pelo
Tribunal de origem; defende que o acórdão incorreu em erro material ao tratar como
renovação medidas inéditas; [...] Conforme consta na decisão agravada, não se
verifica negativa de prestação jurisdicional. O acórdão estadual explicitou as razões
do indeferimento, assentando que houve tentativas recentes para localização de bens
e que não existem elementos que indiquem frutificarem as diligências pleiteadas.
[...] De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à violação dos arts. 4o,
139, IV, 789, 797 e 824 do CPC. A decisão agravada reafirmou que a reiteração de
consultas e diligências, em buscas patrimoniais, é possível quando observada a
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

razoabilidade, seja pelo decurso de tempo suficiente, seja por indícios de mudança
da situação financeira do executado. No caso, assentou-se a ausência de elementos
que imponham a renovação, em face de tentativas recentes infrutíferas e inexistência
de bens nos sistemas disponíveis.

Como visto, no acórdão embargado consta que o fundamento adotado
foi a ausência de elementos concretos e a existência de tentativas recentes
infrutíferas, razão pela qual não se verificou negativa de prestação jurisdicional e
se enfatizou a possibilidade de reiteração condicionada à razoabilidade.
A tese sobre a alegada “inédita” natureza das diligências foi
expressamente registrada e enfrentada no contexto do julgamento, com aplicação
dos óbices processuais.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada correção de erro material por premissa
equivocada sobre a “renovação” das diligências, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão repousa nas premissas fáticas firmadas
pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de bens e à ineficácia das tentativas
recentes, não sendo possível, em embargos de declaração, modificar o quadro
fático estabelecido.
Observe-se (fl. 590):

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não procede. A
própria tese da parte busca infirmar premissas fáticas estabelecidas no acórdão,
relativas à inexistência de elementos concretos que justifiquem a renovação das
diligências, o que demanda revolvimento probatório, inviável na via especial. [...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno . É o voto.

Desse modo, a alegação de erro material não se sustenta, porquanto não
há incorreção evidente ou inexatidão gráfica no julgado.
O que se pretende, em verdade, é infirmar premissas fáticas e reabrir o
mérito, providência incabível em embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54874319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: db2ea1f8-cb52-434d-ac9b-5a33ec788412

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.170.290 / SP
Número Registro: 2022/0217278-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017117020198260100
0001711702019826010010619396220178260100
000171170201982601001061939622017826010011512017
10619396220178260100
11512017
17117020198260100
1711702019826010010619396220178260100
171170201982601001061939622017826010011512017
20210000268978
20210000329277
22499237920208260000 2249923792020826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R F L
AGRAVANTE : F F L
ADVOGADOS : ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
AGRAVADO
: A S DOS R
AGRAVADO
: F A N M
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R F L
EMBARGANTE : F F L
Documento eletrônico VDA56084548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:12
Código de Controle do Documento: 8e96016f-ee3a-4879-9cc6-37b854593da2

ADVOGADOS
: ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
EMBARGADO : A S DOS R
EMBARGADO : F A N M
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:12
Código de Controle do Documento: 8e96016f-ee3a-4879-9cc6-37b854593da2